Tribunal: TJDFT
Processo: 0731783-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. BANDA LARGA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. INCLUSÃO DA ANATEL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda, diante da eventual necessidade de inclusão da ANATEL no polo passivo da relação jurídica processual.
2. A demanda instaurada na origem diz respeito à possibilidade de interrupção, de modo unilateral, do serviço de acesso à rede mundial de computadores, "banda larga", fornecido aos associados da autora pela sociedade anônima demandada.
3. O art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal.
4. No caso em exame, além de não ser parte, não é possível constatar existência de interesse jurídico da ANATEL na solução da demanda, sendo certo que eventual interesse da agência reguladora a ser resguardado no presente caso poderia autorizar, ao menos em tese, a sua inclusão na relação jurídica processual na posição de assistente, caso tivesse assim requerido, mas não há, seguramente, litisconsórcio passivo necessário.
5. Recurso conhecido e provido.